Tribunal: TJBA
Processo: 8024828-06.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024828-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLESE MARY MAGALHAES ALVES e outros (4)

Advogado(s)
:
JOAO NUNES SENTO SE FILHO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO AOS AUTORES
DE SALÁRIOS IGUAIS AOS PAGOS AOS ENGENHEIROS DO INTERBA.
DECISÃO DO MAGISTRADO DE ORIGEM,
EM SEDE DE EXECUÇÃO,
QUE DETERMINOU QUE O
ENTE ESTATAL
COMPROVE O VALOR DOS VENCIMENTOS PAGOS ATUALMENTE AOS ENGENHEIROS DO ANTIGO INTERBA.

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENSÃO DE QUE SEJA ADOTADO O VALOR DE 8.5 SALÁRIOS MÍNIMOS,
PREVISTO NA LEI
FEDERAL
Nº 4.950-A/1966
.

INAPLICABILIDADE
DA LEGISLAÇÃO
AO SERVIDOR PÚBLICO
EFETIVO
. PRECEDENTES.
INDEXAÇÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 04.
DECISÃO MANTIDA.
AG
RAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO
E
NÃO
P
ROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8024828-06.2023.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
s
,
CLESE MARY MAGALHAES ALVES
e OUTROS
,

e
Agravad
o
,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em

CONHECER
E
NEGAR
P
ROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a